Tribunal: TJES
Processo: 5003192-95.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-95.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA TEREZA DE ALENCAR
RECORRIDO: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003192-95.2023.8.08.0050

RECORRENTE: FRANCISCA TEREZA DE ALENCAR

RECORRIDAS: AEV CURSOS E TREINAMENTOS – SE7EN ESCOLA DE PROFISSÕES e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAPTAÇÃO DE ALUNOS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE ATRAVÉS DE PROMESSA DE VAGA DE EMPREGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR INDUZIDO A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO PARA ARCAR COM A MENSALIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
FRANCISCA TEREZA DE ALENCAR
em face de
AEV SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA, BANCO BMG S.A. e LOJAS LE BISCUIT S/A,
na qual narra a autora, brevemente, que através de divulgações realizadas no Instagram da empresa AEV SERVIÇOS, compareceu às suas dependências em busca de oportunidades de trabalho para sua filha, momento em que recebeu a promessa da almejada vaga de emprego, contudo, a oportunidade foi condicionada a iniciação de sua filha em curso profissionalizante junto a referida demandada, com garantia de emprego após a matrícula. Não possuindo meios para o pagamento do curso apresentado, afirma ter sido conduzida por uma das funcionárias da aludida escola até uma loja da requerida LOJAS LE BISCUIT S/A, local no qual contratou o cartão de crédito do BANCO BMG S.A. e realizou o pagamento do curso através de 12 (doze) parcelas de R$ 141,68, contudo, após o início do curso a promessa de emprego não se concretizou.

Por tais razões, pretende a autora a suspensão das cobranças relativas ao contrato do cartão de crédito, bem como a abstenção de inclusão de restrições creditícias, que seja declarado nulo o contrato n. 1233333, firmado com a 1ª requerida, e o contrato de emissão de cartão de crédito feito com o 2º requerida, que os réus sejam condenados na devolução do valor de R$ 315,02 pagos à 2ª Requerida, e por fim, a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9487764), que assim resolveu a lide:

Por fim, não tendo havido de resto danos mais deletérios (como a comprovação de negativação por exemplo), que se mantiveram na esfera estritamente patrimonial,
não se cogita de indenização por dano moral.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar a resolução do contrato de prestação de serviço educacional nº 1233333, firmado com a 1ª Requerida, bem como do contrato de emissão de cartão de crédito nº 230 6387 8357 5868, firmado junto ao BANCO BMG S.A., b) declarar inexigíveis os lançamentos realizados no cartão de crédito nº 230 6387 8357 5868, que guardam referência ao pagamento dos cursos firmado junto a 1ª requerida, determinando ao Banco BMG S/A que promova a devida exclusão de tais lançamento nas faturas, em 05 dias, sob pena de arbitramento de astreintes; c) condenar os corréus BANCO BMG S.A, AEV SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA e LOJAS BISCUIT S/A, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 315,02 (trezentos e quinze reais e dois centavos) acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9487771), sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante do evidente vício de consentimento na formação do contrato de prestação de serviços educacionais.

Contrarrazões por BANCO BMG S.A (ID 9487777), ocasião em que suscitou, preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da matéria.No mérito, defendeu a validade do contrato digital.

Contrarrazões por LE BISCUIT S.A (ID 9487780), com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Contrarrazões por A&V SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA (ID 9487783), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por complexidade da matéria. O conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que, sem razão a recorrida.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela LE BISCUIT (ID 9487777, pág. 03), haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar a existência, ou não, de dano moral. A parte autora narra, resumidamente, que as requeridas agem dolosamente na captação de alunos para curso profissionalizante, induzindo a contratação de cartão de crédito para conseguir arcar com as mensalidades do curso, sob a promessa de que a vaga de emprego, que não é concretizada.

Depreende-se dos autos, que é fato incontroverso que a contratação dos serviços se deu mediante vício de consentimento e propagando enganosa. Apenas a parte autora interpôs recurso e questiona a configuração do dano moral.

Pois bem. Com o devido respeito ao sentenciante, entendo que a autora faz
jus
a compensação por dano moral. Explico.

E inegável, analisando o conjunto probatório, que as requeridas/recorridas em momento algum, preocuparam-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou da postura adotada pela empresa em razão da situação noticiada.

Como muito bem apontado pelo sentenciante:

Assim, evidente do conjunto probatório a existência de vício de consentimento na formação do contrato de prestação de serviços educacionais, o que também se retira do próprio o contrato de ID 32686800, firmado entre a parte autora e AEV SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA. É do próprio instrumento contratual a hipótese segundo a qual “CASO O (A) ALUNO (A) ENCAMINHADO (A) NÃO COMPAREÇA NO DIA E HORÁRIO AGENDADOS PARA A ENTREVISTA, PERDERÁ O DIREITO DE SER ENCAMINHADO POR 1 (UM) MÊS PELO JOVEM TALENTO” – Página 4 do ID 32686800.

Sendo a autora a parte hipossuficiente, caberia à requerida comprovar que prestou todas as informações necessárias a contratação, inclusive quanto a sua não vinculação a promessa de emprego divulgada nas mídias sociais. Conforme o inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Tendo em vista que sua filha manteve-se no curso até junho/2024 e não foi chamada para a vaga de emprego prometida pela 1ª requerida em conjunto com sua parceira "jovem talento", a demandante pleiteou a rescisão do contrato, devolução do valor pago e o cancelamento das parcelas vincendas; consta nos autos a apresentação de esclarecimentos por parte do BANCO BMG S.A. à reclamação apresentada pela autora (ID 32686801) em sua ouvidoria, a instauração de processo administrativo perante o PROCON/ES (ID 32687304) e o registro do Boletim Unificado Nº 52127101 (ID 32687306), todos nesse mesmo sentido.

No mais, insta salientar que, por se estar diante de uma relação de consumo em que a fornecedora de produtos e serviços responde objetivamente pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, impõe-se a esta o dever de ressarcir ao consumidor, independentemente de culpa, os danos causados pelo risco do empreendimento.

Portanto, sendo objetiva a responsabilidade da requerida, e estando evidenciados o dano, a conduta e o nexo causal entre ambos, é certo o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum indenizatório
, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Assim, no presente caso, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)